Tribunal: TJPA
Processo: 0025319-80.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025319-80.2009.8.14.0133

APELANTE: EVILA NAZARE AMORIM DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 297 DO CP. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. PROCEDÊNCIA.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0025319-80.2009.8.14.0133

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA

APELANTE: EVILA NAZARE AMORIM DO NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA: ROSÂNGELA LAZZARIN

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Evila Nazaré Amorim do Nascimento
, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela a prática do crime disposto no artigo 297, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.
7670554
- Pág. 2 a 3), consta,
ipsis litteris
:

O referido inquérito policial relata que no dia 03 de dezembro de 2013, por volta de 11:00h., Evila tentou fazer o cadastro no Serviço Social do PEM II com uma carteira de identidade verdadeira que trocou a foto por uma sua para tentar entrar na Casa Penal com o objetivo de visitar o interno Mario Sergio da Silva Menezes.

A acusada declarou que a autoridade policial que achou a identidade de Emanoela da Silva reis na rua e confessou o delito.

Houve o aditamento da denúncia para correção de erro material no que concernia à data do fato (7670554
- Pág. 8 a 9):

Urge destacar que na data de 08 de outubro de 2013, o Ministério Público do Estado do Pará, ofereceu Denúncia em desfavor da nacional EVILA NAZRÉ AMORIM DO NASCIMENTO, pelo crime de FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLCO (art.297, CP), FATO OCORRIDO NA DATA DE 03/12/2009.

Aditar a Denúncia quanto à data do fato que foi no dia 03/12/2009 não no dia 03/12/2013. <sic>

Recebida a denúncia e seu aditamento (Id.
7670555 - Pág. 1
) e citada a apelante (Id.

7670555 - Pág. 9
), esta apresentou resposta escrita por intermédio da Defensoria Pública (Id.

7670557 - Pág. 1 a 2
).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (Ids.
7670561 - Pág. 4 e 5
), na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e realizado o interrogatório da apelante.

As partes ofereceram alegações finais (Id.

7670562 - Pág. 1 a 4, Id. 7670562 - Pág. 6 a 7 e Id. 7670563 - Pág. 1 a 3
).

Ao sentenciar (Id.

7670564 - Pág. 1 a 5
), o juízo
a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando a então apelante à sanção definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo, sendo substituída por restritiva de direitos: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (Id.
7670615 - Pág. 1
).

Nas razões recursais (Id.
7670615 - Pág. 7 A 9 e Id. 7670616 - Pág. 1 a 6
), a apelante arguiu a extinção da punibilidade com base no princípio constitucional da razoabilidade de duração do processo. Subsidiariamente, pleiteou sua absolvição em face da atipicidade do fato ou pela insuficiência probatória e, por fim, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

As contrarrazões (Id.
7670616 - Pág. 8 e Id. 7670617 - Pág. 1 a 4
) firmaram
-se pela manutenção da sentença, entretanto pleiteiam a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa com base no art. 110 anterior às alterações dos prazos prescricionais promovidas pela Lei 12.234/10.

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (Id.
7670617 - Pág. 7
).

Instada a se pronunciar a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, de modo a se reduzir a pena-base da apelante ao mínimo legal. Opinando, ainda, pela extinção da punibilidade em razão da prescrição na modalidade retroativa (Id.
7670619 - Pág. 3 a 6, Id. 7670620 - Pág. 1 a e Id. 7670621 - Pág. 1 a 2
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual

Belém, 20/04/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – PRELIMINAR

2.1 - DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FUNDADA NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

A defesa pleiteia a extinção da punibilidade da apelante, por ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo, tendo em vista que a denúncia foi apresentada mais de três anos após os fatos.

De pronto, verifico que tal alegação não merece ser acolhida. Explico.

Entendo que o suposto excesso de prazo, para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, resta superado, posto que já foi finalizado o inquérito e ofertada à peça acusatória (Ids.

7670554 - Págs. 2 a 3 e 7670554 - Págs. 8 a 9), com seu correlato recebimento (Id.

7670555 - Pág. 1).

Nesse sentido: “O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial” (RHC 118.616/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). (grifei)

Além disso, como bem asseverou a i. Procuradoria de Justiça, não houve prejuízo algum para a apelante, haja vista que durante o lapso temporal verificado entre a data do fato e a apresentação da denúncia, ela permaneceu em liberdade, sem restrição alguma de direitos ou sanções condicionais do seu sagrado direito de ir e vir.

Assim não acolho a preliminar

2.2 - DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA COM REDAÇÃO ANTERIOR Á LEI 12.234/10.

Não obstante ao exarado no parecer da Procuradoria de Justiça, não identifico nos autos a prescrição retroativa, pois não decorreram mais de oito anos entre a data do fato (
03/12/2009, Id. 7670554 - Pág. 8) e o recebimento da denúncia e de seu aditamento (26/11/2013, Id. 7670555 - Pág. 1), nem mesmo entre o recebimento (26/11/2013) e a sentença condenatória (09/05/2017, Id. 7670564 - Pág. 5).

Destaco que a disposição do Código Penal, à época dos fatos, já trazia em seu artigo 117 as causas interruptivas da prescrição, dentre elas o recebimento da denúncia ou queixa, previsto no inciso I, fazendo-se aplicável, portanto, ao caso.

Dito isso, imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 111 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo único do art. 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição, depois de transitar em julgado a sentença final condenatória

Art. 110. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Prescrição, no caso de sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido

Parágrafo único. A prescrição, depois de sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, regula-se também pela pena imposta e verifica-se nos mesmos prazos.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se, também, pela pena aplicada e verifica-se nos mesmos prazos.

(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 6.416, de 1977)

§ 2º A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, importa, tão-somente, em renúncia do Estado à pretensão executória da pena principal, não podendo, em qualquer hipótese, ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia.
(Incluído pela Lei nº 6.416, de 1977)

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

a) do dia em que o crime se consumou;

b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

c) nos crimes permanentes ou continuados, do dia em que cessou a permanência ou a continuação;

d) nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registo civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

Causas interruptivas da prescrição

Art 117.
O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela sentença condenatória recorrivel;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1° Salvo o caso do n. VI, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2°
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do n. V, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Desse modo, rejeito a preliminar.

03 – MÉRITO

3.1 –

ABSOLVIÇÃO
. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE DO FATO

A recorrente sustenta que o objeto material do delito apresenta falsificação grosseira, configurando a hipótese de crime impossível, uma vez que o documento apreendido é incapaz de iludir o homem médio, menos ainda um agente público com treinamento básico. Por conseguinte, pleiteia a absolvição nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a falsificação farpada, notada pelo homem comum, afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso, ante a absoluta ineficácia do meio empregado

(HC 119.054/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 29/03/2010).

In casu
, verifico do depoimento judicial do agente prisional

Ecledilson Correa Costa, que o documento apresentado a ele pela apelante, desde logo gerou desconfiança ante sua adulteração rugosa. Senão vejamos (mídias nas Ids. 7670622 a 7670623):

Que se recorda do fato. Que não se recorda da acusada. Que todas as pessoas que entram na casa prisional são recolhidas as carteiras de identidade
. Que não tem pessoas especializadas para detectar a falsidade de uma carteira. Que a pessoa desconfiou na hora devido a carteira estar com uma foto colada.
Que foi quem recolheu a carteira (...)que no dia do fato estava na portaria. Que observou que a carteira dela estava com uma foto diferente da identidade. Que chamou as pessoas competentes, que fizeram uma análise prévia e foi encaminhada para a polícia civil. Que não foi constatada na hora. Que foi a delegacia apenas como suspeita (...). Que recolhem as carteiras das mãos das pessoas que adentram a casa penal. Que pegam duas carteiras, identidade e a carteira que é do cadastro do presídio. Que na identidade a foto era diferente.
Que observaram que estava uma coisa grosseira.
(...)

Somando-se a isso, o laudo pericial constante da Id. 7670548 - Págs. 5 a 7, atestou que o engodo era possível de ser detectado:

5- DOS EXAMES:

Procedendo aos exames periciais documentoscópicos os Peritos observaram que a peça questionada, Carteira de identificação Civil (Anexo 1) é materialmente autêntica, pois revela sobre as faces anterior e posterior os elementos de segurança característicos deste tipo de documento, conforme a Lei º 7.116, de 29 de agosto de 1983 e Decreto nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983, tais como: impressão em alto relevo (calcografia), tinta reagente a ultravioleta e filetes luminescentes. Ao aprofundar as análises os Peritos
constataram que a Carteira de Identificação foi submetida a adulteração, sendo confeccionada uma “janela” que possibilitou a subtração da fotografia original e afixada a atual. Adulteração possível de ser detectada em razão da incompatibilidade formal apresentada pelas perfurações mecânicas produzidas sobre a fotografia afixada na Carteira de Identificação Civil e constatação no suporte papel.

Assim, depreendo que, de fato, a adulteração realizada no objeto em questão era de fácil constatação, bastando a sua visualização, podendo ser notada pelo homem comum, impondo, dessa forma, a absolvição da acusada ante a configuração da hipótese descrita no art. 17 do CP (crime impossível).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 297 DO CPB.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE EM QUE A PRÓPRIA DENÚNCIA RECONHECE QUE A ADULTERAÇÃO FOI GROSSEIRA, FACILMENTE PERCEPTÍVEL PELO POLICIAL MILITAR QUE ABORDOU O APELANTE, TENDO ESTE CONFESSADO QUE COLOU NOVA FOTO SOBRE A ORIGINAL QUE HAVIA SE RASGADO. DOCUMENTO QUE NÃO POSSUIA CONDIÇÃO DE PRODUZIR RESULTADO LESIVO, RESTANDO CONFIGURADO O CRIME IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE PREVISTO NO ART. 386, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

(8786910, 8786910, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

APELAÇÃO. CRIME. ART. 307, DO CP. FALSIDADE GROSSEIRA.
ATIPICIDADE
. Sendo grosseira a
falsificação
da
Carteira
de
Identidade
, embora a conduta seja formalmente típica, materialmente é atípica, ausente potencialidade lesiva. Muito embora se trate de
documento
autêntico, com substituição de fotografia original por outra, a
foto
substituída não está alinhada corretamente, não sendo hábil a iludir o homem médio, constituindo-se em falsidade grosseira. Fé
pública
não atingida. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS. Apelação Crime, Nº 70064036890, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 16-04-2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver
Evila Nazaré Amorim do Nascimento
, na forma do art. 386, inciso III do CPP.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 31/05/2022